Tribunal: TJDFT
Processo: 0734239-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. RECAPTURA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. POSTERIOR RECAMBIAMENTO AO DF. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. INVIABILIDADE.

I - Na hipótese de falta grave consistente em fuga do estabelecimento prisional, o entendimento jurisprudencial é o de que o marco a ser considerado para concessão de novos benefícios é a data da recaptura do sentenciado.

II - No caso concreto, o apenado foi recapturado em outra cidade, sendo posteriormente recambiado ao Distrito Federal, somente após o que se tornou possível a instauração de procedimento para apuração da falta grave.

III - O prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para a conclusão do inquérito disciplinar não se confunde com o prazo prescricional para apuração da falta grave, que segundo a jurisprudência, será de 3 (três) anos.

IV - Ainda que ultrapassado o prazo do processo disciplinar, enquanto não transcorrido o lapso de prescrição, permanece hígido o interesse estatal na apuração da suposta conduta faltosa.

V - Recurso conhecido e não provido.